Tribunal: TJDFT
Processo: 0714105-22.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NO TRATAMENTO. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA. TESTEMUNHA TÉCNICA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos, contra acórdão que negou provimento à apelação da ora embargante. 1.1. O embargante afirma que o acórdão restou omisso quanto à trechos importantes da manifestação da testemunha técnica.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. O acórdão foi claro ao mencionar que “a aplicação de dipirona em paciente alérgico pode levar a reação cutânea, mas é raro ocasionar a morte; que o sintoma responde à antialérgicos; que em caso de eventual informação prévia à equipe médica acerca da alergia, constitui erro médico ministrar a medicação.” 3.1. Na situação dos autos, não restou comprovado se houve ou não informação prévia acerca da alergia que o paciente tinha dos medicamentos no momento do atendimento médico emergencial. Dessa forma, não há como alegar erro médico, conforme se depreende do trecho mencionado no tópico anterior. 3.2. Cumpre ressaltar que a situação de desconforto enfrentado pelo apelante em razão da ingestão do medicamento do qual era alérgico foi rapidamente contornada com a ministração de antialérgicos. 3.3. Quanto à alegação de ausência de manifestação acerca da fisioterapia a ser realizada na mão, o aresto fundamentou que “não há alterações de mobilidade e força de adução e abdução; que questionado ao autor no ato acerca das suas funções como marceneiro, acredita que não há incapacidade para o trabalho na profissão de marceneiro, que há uma limitação leve, mas que não é incapacitante”.
4. O acórdão embargado não se encontra omisso ou contraditório, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. 4.1. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim.
5. Embargos de Declaração rejeitados.